Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Gratuidade.

1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.

2 - Ainda que sem condenação, se há registro de que o réu cometeu outro crime de furto, não se reconhece o princípio da insignificância, em especial porque, absolvido por força do referido princípio, pouco tempo depois voltou a delinquir.

3 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

4 – Apelação não provida.